Tribunal: TJDFT
Processo: 0786823-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE RECORRENTE INTEGRALMENTE VENCIDO. OMISSÃO CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DE EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos em face do acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo. Recurso não sujeito a preparo (art. 1.023 do CPC).
3. Em suas razões recursais, a embargante sustenta a existência de omissão e obscuridade no acórdão, ao argumento de que o v. julgado deixou de considerar que o recorrente/embargado foi vencido em ambos os pedidos condenatórios formulados no recurso inominado. Requer que sejam explicitadas as razões jurídicas que fundamentam a suposta “ausência de recorrente vencido”.
II. Questão em discussão
4. Existência ou não de vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
6. No caso, de fato, verifica-se a existência de omissão no acórdão. Contudo, tal vício não é apto a ensejar a aplicação de efeitos infringentes.
7. Com efeito, a fixação de honorários advocatícios nos Juizados Especiais deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 55 da Lei no 9.099/95, que dispõe: “A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.
8. A sucumbência que enseja a condenação ao pagamento de honorários limita-se, em regra, à esfera recursal e ao recorrente integralmente vencido. Por se tratar de legislação específica, completa e suficiente sobre a matéria, não se justifica a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil.
9. Na hipótese, o recurso foi provido parcialmente (ID 75952713), inexistindo a figura do recorrente integralmente vencido que autorize a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. A sucumbência parcial, no âmbito recursal, não enseja condenação.
IV. Dispositivo
10. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS sem a atribuição de efeitos infringentes, para integrar o julgado com a seguinte redação: “Sem honorários, em virtude da ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95”. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.